Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-51.2018.8.11.0099
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1000111-51.2018.8.11.0099
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COTRIGUAÇÚ/MT
Recorrentes: EGISLAINE PAPKERe MARCOS ANTONIO TARTARI
Recorridos: DIETRICH & CIA LTDA e ELIZABETE RODRIGUES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. AUTORES/RECORRENTES QUE FORAM INTIMADOS PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restou evidente nos autos que após a juntada da certidão negativa do Oficial de Justiça à citação da Reclamada ELIZABETE RODRIGUES (ID 64615499), os Recorrentes foram intimados para se manifestarem, a fim de indicarem novo endereço da Recorrida (ID 64615951), o que foi feito no ID 64615965, oportunidade em que pleitearam pela reiteração da citação via AR e a redesignação do ato. Consigno que a requerida ELIZABETE RODRIGUES igualmente pleiteou pela redesignação da audiência em virtude de problemas de saúde, conforme ID 64615952, cujo pleito não fora apreciado. Destarte, desnecessária a presença dos Recorrentes na audiência de conciliação em razão do pedido de redesignação do ato, justamente em razão da ausência de citação da Reclamada ELIZABETE RODRIGUES, motivo pelo qual não há se falar em extinção do processo por contumácia.
2. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.
3. Sentença desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000111-51.2018.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[EGISLAINE PAPKER - CPF: 026.223.661-32 (RECORRENTE), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO TARTARI - CPF: 432.766.601-72 (RECORRENTE), DIETRICH & CIA LTDA - CNPJ: 85.306.710/0003-69 (RECORRIDO), RAFAEL ANDRE DOS SANTOS - CPF: 802.890.619-20 (ADVOGADO), Elizabete Rodrigues (RECORRIDO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021